Tribunal: TJBA
Processo: 8000952-15.2021.8.05.0219
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8000952-15.2021.8.05.0219 COMARCA DE ORIGEM: SANTA BÁRBARA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000952-15.2021.8.05.0219 APELANTE: JACKELYNE DO NASCIMENTO ALMEIDA AMORIM ADVOGADO(A): ANTÔNIO AUGUSTO GRAÇA LEAL APELADO: EVANDRO SERAFIM ADVOGADO(A): LUIZ PEDRO LOPES DO CARMO, ERICK VINICIUS DE MENEZES CAMPOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO (ART. 121, § 3º, DO CP). ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO ACUSADO E O RESULTADO MORTE. PREVISIBILIDADE OBJETIVA INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL COM BASE EM MERO RISCO GENÉRICO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Jackelyne do Nascimento Almeida Amorim, assistente de acusação, contra sentença que absolveu Evandro Serafim da imputação de prática de homicídio culposo (art. 121, § 3º, do CP), com fulcro no art. 386, II, do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há nos autos prova suficiente da existência de nexo causal e previsibilidade objetiva entre a conduta do acusado, consistente em discussão e suposto empurrão, e o falecimento da vítima, decorrente de Acidente Vascular Cerebral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilização penal por homicídio culposo exige demonstração de nexo causal entre a conduta do agente e o resultado morte, além da previsibilidade objetiva do desfecho, elementos não comprovados no caso concreto. 4. A prova técnica constante nos autos indica que o falecimento da vítima decorreu de causas multifatoriais, como AVC, hipertensão arterial, diabetes mellitus e doença renal agudizada, não necessariamente relacionadas ao fato narrado na denúncia. 5. A responsabilização criminal não pode ser fundada em risco genérico ou presunções quanto à condição etária da vítima, exigindo elementos concretos que evidenciem a previsibilidade do resultado em decorrência da conduta. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de nexo de causalidade direto e concreto entre a conduta do agente e o resultado morte impede a condenação por homicídio culposo. 2. A previsibilidade objetiva do resultado deve ser analisada sob a ótica do homem médio, não sendo admissível a responsabilização penal com base em risco genérico decorrente da idade da vítima. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 3º; CPP, art. 386, II. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8000952-15.2021.8.05.0219, da comarca de Santa Bárbara, em que figuram como recorrente Jackelyne do Nascimento Almeida Amorim, na qualidade de assistente de acusação e como recorrido Evandro Serafim. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8000952-15.2021.8.05.0219)